Tribunal: TJES
Processo: 5016044-08.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016044-08.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAYGO ADMINISTRADORA DE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA e outros
RECORRIDO: ADSON LUAN DE ASSIS SILVA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pela
parte requerida em face de
sentença
que
julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de condená-la
a restituir a importância de R$
1.636,75

(mil seiscentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos), além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao

imputar ao recorrido a responsabilidade exclusiva pel
a retenção dos valores
a sere recebidos pelo recorrido,
bem como inexistir prova do alegado dano à personalidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de que
o
autor teria
contratado
os serviços da requerida para receber pagamentos em seu empreendimento, todavia, diversas vendas com a máquina de cartão da requerida não
lhe
foram repassados,
pelo que postulou o
recebimento dos valores referentes a essas vendas e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
embora não se desconheça a possibilidade contratual de bloqueio de valores para apuração de irregularidades,
caberia à recorrente o ônus de demonstrar a atipicidade da
s transações, tratando-se de relação de consumo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(
A
gInt no AREsp n. 1.973.453/RS
),
de sorte que deveria ter demonstrado a responsabilidade exclusiva do consumidor, mantida a sentença quanto à obrigação de pagar a importância de R$
1.636,75
(mil seiscentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos).

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora se reconheça a regularidade material do bloqueio da conta da autora, não se pode desconsiderar a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, porquanto as relações privadas devem respeitar os princípios constitucionais, em especial o princípio do contraditório e ampla defesa, consoante entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e, nessa esteira, considerando a ausência de notificação para adequação da irregularidade da conta, mesmo que posterior ao bloqueio inicial.

“
EMENTA: SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS: UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. EXCLUSÃO DE SÓCIO SE GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICACIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I – EFICÁCIA DOS DIREITOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As vinculações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estacando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II –OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADAS DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direito o próprio texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede constitucional,
pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas
, em tema de liberdades fundamentais. III – SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCARATIVOS. ENTIDADE QUE INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode dominar de espaço público, ainda que não-estatal. À União Brasileira de Compositores – UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vinculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direita dos direitos fundamentais concernentes aos devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art5, LIV e LV, C/88). IV – RECURSO EXTRAODINÁRIO DESPROVIDO.” (BRASIL, STF, RE 201.819, Rel. Min. Gilmar Pereira Mendes)

Desse modo, reconhecida a ausência de notificação para regularização do vício, a recalcitrância das requeridas em reestabelecerem o serviço, aliado à demonstração, pela requerente, da impossibilidade de vendas em razão do não desbloqueio, reconhece-se a existência de lesão a direito personalíssimo, dada a natureza alimentar dos valores recebidos em razão do ofício desempenhado pelo requerente, situação capaz de violar direito de personalidade, pelo que se
entende adequada a fixação da
indenização em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar
enriquecimento
indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

A
nte ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interpost
o
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença
por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas
(já recolhidas) e honorários que se fixa em 20% (vinte por cento),
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)